Tribunal: TJDFT
Processo: 0738947-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738947-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO NUNES DE MIRANDA, CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E S P A C H O Cumpra-se a cota do "Parquet" acostada em ID 78730149. Intimem-se os agravados para apresentar resposta ao Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal, a teor do artigo 1.021, §2o, do CPC. Após, retornem os autos ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator